Tribunal: STF
Processo: Rcl 92956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, em 6.4.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000959-46.2020.5.02.0462, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:
“Da responsabilidade subsidiária 
Insurge-se a reclamante contra a decisão de 1º grau que absolveu a 8ª reclamada (PRODESP) de responder subsidiariamente pelo pagamento de verbas devidas, em razão de haver a tomadora deixado de fiscalizar o contrato de prestação de serviços celebrado. 
O Juízo a quo julgou improcedente o pleito, no particular, sob o fundamento de que ‘O conjunto probatório dos autos corrobora a existência de contrato de prestação de serviços entre as demandadas, destinado a atividade meio.’ (fl. 10144 - id. 1b9cc47) e, ainda, que tendo o Plenário do STF declarado a constitucionalidade do art. 71, da Lei 8.666/93 (ADC n. 16), resta inaplicável a Súmula nº 331 do C. TST, Com razão o autor. 
Em contestação PRODESP reconheceu que a autora ativara-se em seu benefício do primeiro ao último dia do contrato de trabalho, restando indiscutível a existência de contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada. Cabia-lhe, portanto, como tomadora de serviços, a demonstração de que contratara a prestadora mediante licitação, além de demonstrar a efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas pela 1ª ré. Todavia, não foi neste sentido que ocorreu. 
Note-se que a 8ª reclamada adotou o procedimento de juntar excessiva documentação, sem atentar para aquilo que efetivamente demonstra o cumprimento de suas obrigações legais.
Não há nos autos nada que demonstre a ocorrência de licitação ou a dispensa regular de sua realização, restando incerta a regularidade da contratação da prestadora de serviços, visto ter sido juntado somente o contrato de prestação de serviços já assinado pelas partes (fls. 411/441 - id. 5f0ac3c), sem a devida cópia do necessário e anterior procedimento seletivo. 
Ora, considerando que é ônus da tomadora demonstrar fato impeditivo do direito requerido, nos termos do art. 818 da CLT e 373 do CPC, caracterizada resta a culpa in elegendo.
(...) E não é só. 
Quanto à fiscalização, chama a atenção que os reais fiscalizadores do contrato de prestação de serviços foram os empregados da prestadora. 
A Prodesp, segundo ela mesma informa, criou o canal do colaborador terceirizado no final de 2019 (fl. 3936 - id. 0babd2a) e desde então passou a receber denúncias de descumprimentos de obrigações trabalhistas pela tomadora, fato que já devia ser de conhecimento desta.
Em seu desabono, o próprio ente público afirma que ‘Foi, aliás, por meio de denúncias do canal do colaborador, que a Prodesp tomou ciência de grave fato. A despeito de termos recebido, nas épocas próprias, as guias e comprovantes de recolhimentos, os empregados da empresa vinham apresentando denúncias em nosso Canal do Colaborador Terceirizado, informando que não havia, desde dezembro de 2019, qualquer depósito de FGTS em suas contas vinculadas." (fl. 398 - id. 0babd2a) 
(...) Não bastasse, a negligência estatal é tamanha que as manifestações até a data da juntada encontravam-se no status: A Responder, sem que nenhuma providência tivesse sido tomada, chegando seu preposto a dizer em audiência que ‘desconhece e acredita que não havia denúncias sobre descumprimentos de obrigações trabalhistas’ (fl. 10116 - id. aafba93). 
Por fim, em documento encaminhado à 1ª reclamada, informa ter recebido 71 demandas entre 27/01/2020 a 04/05/2020, relativas a irregularidades cometidas desde dezembro de 2019, sem solução para várias delas até 14/05/2020 (fls. 7660/7662 - id. 4620534), tanto que a rescisão ocorreu apenas em em 20/05/2020 (id. faa7a18), depois de atuação sindical em juízo por meio da medida cautelar 1000501-04.2020.5.02.0050 (id. 3d4e3f2). 
Ora, é óbvio que se a recorrente tivesse procedido à efetiva fiscalização e aplicação de sanções a r. sentença não teria julgado procedentes os pedidos de pagamento das verbas rescisórias, especialmente considerando-se ter permitido que a reclamante se ativasse em seu benefício após a constatação, ainda que tardia, da inidoneidade da empregadora.
(...) Logo, fica evidente também a negligência por parte do Poder Público na fiscalização das obrigações inerentes ao contrato de trabalho da prestadora de serviços para com o empregado. A Administração, se não exerce seu direito e dever de vigilância quanto ao cumprimento das obrigações legais dos conveniados, age com culpa in vigilando (art. 927 do CC), aplicável ao Direito do Trabalho por força do art. 8º, §1º da CLT.
(...) Não se ignora o novo posicionamento do STF, que confirmou a vedação da declaração automática da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entretanto, esta não é a situação que se apresenta, porquanto não ocorreu, de forma automática, com alicerce apenas na culpa ou na inadimplência da terceirizada, a imputação da responsabilidade subsidiária à 8ª ré. Ao contrário, somente após a análise de todo o processado é que se vislumbrou a ausência da fiscalização da observância dos termos contratuais firmados.
(...) Mister se faz registrar que responderá a 8ª reclamada por todas as verbas concedidas à reclamante, eis que a condenação subsidiária abrange os títulos deferidos, inclusive verbas rescisórias e as multas dos arts. 467 e 477 da CLT” (doc. 9, grifos nossos).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista não conhecido, recurso extraordinário inadmitido, agravo desprovido e opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região pelo qual julgado o recurso ordinário, a reclamante ajuíza a presente reclamação.

Afirma que “a decisão [reclamada] deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados” (fl. 8).

Alega que, “ao adotar tal raciocínio lógico[,] há a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública, o que, como já dito, contradiz o entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9).

Sustenta que “não há qualquer possibilidade de se falar em responsabilidade subsidiária da Administração Direta ou Indireta sem que reste cabalmente comprovado pelo autor da ação que a contratante teria agido culposamente na fiscalização da empresa contratada, o que não é o caso dos autos” (fls. 10-11).

Ressalta que “não há que se considerar a ocorrência da culpa ‘in eligendo’ da Prodesp, pois quando da contratação dos serviços observou todos os critérios legalmente estipulados para firmar contrato administrativo com a licitante vencedora, conforme documentos apresentados, o que foi ignorado pelo juízo de primeiro grau. Também, não há que se falar em culpa ‘in vigilando’, pois a Prodesp foi diligente, aplicando todas as medidas administrativas cabíveis para a execução e cumprimento das obrigações contratuais” (fl. 11). 

Argumenta que “a Prodesp não pode ser prejudicada pelo árduo trabalho de fiscalização que vem realizando, acabando por ‘produzir prova contra ela mesma’, já que, não importa o que comprove, a fiscalização jamais será suficiente para afastar a sua culpa” (fl. 11).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000959-46.2020.5.02.0462 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (fl. 13).

Pede seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000959-46.2020.5.02.0462, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto” (fl. 13). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

5. Ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, assim assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:
“A Prodesp, segundo ela mesma informa, criou o canal do colaborador terceirizado no final de 2019 (fl. 3936 - id. 0babd2a) e desde então passou a receber denúncias de descumprimentos de obrigações trabalhistas pela tomadora, fato que já devia ser de conhecimento desta.
Em seu desabono, o próprio ente público afirma que ‘Foi, aliás, por meio de denúncias do canal do colaborador, que a Prodesp tomou ciência de grave fato. A despeito de termos recebido, nas épocas próprias, as guias e comprovantes de recolhimentos, os empregados da empresa vinham apresentando denúncias em nosso Canal do Colaborador Terceirizado, informando que não havia, desde dezembro de 2019, qualquer depósito de FGTS em suas contas vinculadas." (fl. 398 - id. 0babd2a) 
(...) Não bastasse, a negligência estatal é tamanha que as manifestações até a data da juntada encontravam-se no status: A Responder, sem que nenhuma providência tivesse sido tomada, chegando seu preposto a dizer em audiência que ‘desconhece e acredita que não havia denúncias sobre descumprimentos de obrigações trabalhistas’ (fl. 10116 - id. aafba93). 
Por fim, em documento encaminhado à 1ª reclamada, informa ter recebido 71 demandas entre 27/01/2020 a 04/05/2020, relativas a irregularidades cometidas desde dezembro de 2019, sem solução para várias delas até 14/05/2020 (fls. 7660/7662 - id. 4620534), tanto que a rescisão ocorreu apenas em em 20/05/2020 (id. faa7a18), depois de atuação sindical em juízo por meio da medida cautelar 1000501-04.2020.5.02.0050 (id. 3d4e3f2). ” (fls. 6-12, doc. 9, grifos nossos).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária da reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. Consta dos autos que a reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e demorou a adotar providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).

7. Ressalte-se que ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 79.877, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 3.7.2025).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora